Tribunal: TJSP
Processo: 1003690-24.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1003690-24.2017.8.26.0002/50002, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes JOSÉ
ROBERTO CAMPOS e ROSA MARIA CAMPOS e é
embargada CEZIRA GRECHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO INQUILINO SEM
MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
DO APELO E REJEITARAM OS EMBARGOS DOS
FIADORES, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003690-24.2017.8.26.0002/50002 - Ca 16420e
2
Voto no 42.221
Embargos de declaração de no
1003690-24.2017.8.26.0002/50002
20a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargantes: Moisés Delfino Campos e José Roberto
Campos e Rosa Maria Campos
Embargada: Cezira Grechi
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Corrigido irrelevante erro material do
acórdão,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios do inquilino sem efeito
modificativo e, não se confirmando a
omissão apontada, rejeitam-se os dos
fiadores.
Inquilino e fiadores interpõem embargos
declaratórios ao acórdão. O primeiro nega ser filho dos
fiadores, que apontam omissão no exame do novo contrato,
a refletir novação e exoneração da fiança.
É o relatório.
Há erro material no voto condutor do
acórdão, que, embora seja irrelevante, corrige-se, excluindo-
se a alusão a “pais e inquilino” (fl. 180 dos autos principais).
Por sua vez, lido e relido o apelo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1003690-24.2017.8.26.0002/50002 - Ca 16420e
3
fiadores, não se vê alusão a novo contrato, mas a acordo que
caracterizaria novação, que, em face de cláusula contratual,
não exonera da fiança.
Por isso, recebem-se os embargos
declaratórios do inquilino sem modificação do resultado do
julgamento do apelo e se rejeitam os dos fiadores.
Celso Pimentel
relator